Tribunal: TJBA
Processo: 8145073-43.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8145073-43.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: LUCAS SILVA SANTOS Advogado(s): GABRIELA DE JESUS SILVA SANTOS APELADO: DMCARD CARTOES DE CREDITO S.A. Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO FORNECEDOR. REVELIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. FUNÇÃO COMPENSATÓRIA E PUNITIVO-PEDAGÓGICA. JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de Apelação interposto por LUCAS SILVA SANTOS contra sentença (ID 89052437) que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais ajuizada em face de administradora de cartão de crédito. A sentença reconheceu a inexistência do débito e a ilicitude da inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, condenando a empresa ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros de mora a partir do evento danoso e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação. O apelante postula a majoração da indenização por danos morais e pretende reforma quanto ao termo inicial dos juros de mora, pleiteando ainda a elevação da verba honorária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) determinar se o valor de R$ 5.000,00 arbitrado a título de indenização por danos morais atende adequadamente aos critérios de razoabilidade, proporcionalidade e às funções compensatória e punitivo-pedagógica da reparação civil; e (ii) verificar se o termo inicial dos juros de mora estabelecido na sentença está em conformidade com o entendimento jurisprudencial consolidado para casos de responsabilidade civil extracontratual. III. RAZÕES DE DECIDIR A responsabilidade civil da empresa ré é de natureza objetiva, conforme o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo que a revelia, regularmente decretada (ID 89052433), atraiu a presunção de veracidade dos fatos narrados na petição inicial (ID 89050965), tornando incontroversa a ausência de relação jurídica entre as partes e a consequente ilegitimidade do débito que originou a negativação. O dano moral decorrente de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura dano in re ipsa, prescindindo de comprovação do efetivo prejuízo, sendo suficiente a mácula ao nome e à honra do consumidor para gerar o dever de indenizar. A fixação da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo simultaneamente à função compensatória pelo sofrimento da vítima e à função punitivo-pedagógica para desestimular a reiteração da conduta lesiva pelo ofensor. No caso, considerando a gravidade da negligência da empresa ré, que permitiu contratação fraudulenta e manteve-se inerte mesmo após citação judicial, demonstrando descaso com o consumidor e com o Poder Judiciário, o valor de R$ 5.000,00 revela-se insuficiente. Sopesando a extensão do dano, a capacidade econômica da ofensora - administradora de cartões de crédito de alcance nacional - e o necessário caráter dissuasório da medida, o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) mostra-se mais adequado e proporcional, assegurando justa reparação sem configurar enriquecimento sem causa. Quanto aos juros de mora, a sentença já determinou expressamente sua incidência "a contar da data do evento danoso", em perfeita consonância com a Súmula 54 do STJ, não havendo sucumbência do apelante a justificar interesse recursal neste ponto. O parcial provimento do recurso, com majoração da indenização e o trabalho adicional realizado em grau recursal justificam a elevação dos honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: "1. A indenização por danos morais decorrentes de inscrição indevida em cadastro restritivo de crédito deve ser fixada considerando não apenas a função compensatória, mas também o caráter punitivo-pedagógico, de modo a desestimular a reiteração da conduta lesiva pelo ofensor. 2. A revelia do fornecedor de serviços em ação indenizatória, demonstrando descaso com o consumidor lesado e com o Poder Judiciário, constitui circunstância agravante para fins de quantificação dos danos morais. 3. O parcial provimento de recurso de apelação, com majoração de verba indenizatória, autoriza a elevação dos honorários advocatícios em razão do trabalho adicional desenvolvido em grau recursal." Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CPC, arts. 85, § 11, 373, I, e 1.021; CC, arts. 398, 406, § 1º, e 927. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 54; STJ, Súmula 362; STJ, AgInt no AREsp 2.076.198, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 13.03.2023; TJ-DF 0719128-30.2023.8.07.0020, Rel. Des. Romulo de Araujo Mendes, 1ª Turma Cível, j. 29.05.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8145073-43.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante LUCAS SILVA SANTOS e como apelada DMCARD CARTOES DE CREDITO S.A.. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, data da assinatura eletrônica. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto Juíza de Direito Substituta de 2º Grau/Relatora